Tribunal: TJBA
Processo: 8041937-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041937-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: CLARO S.A.

Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
E
XECUTADO POR SECRETARIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. PRETENSÃO DE CONTROLE DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial consistente na alegada omissão quanto à apreciação de pedidos de desbloqueio de valores bancários, em processo de execução de título judicial no qual houve acordo homologado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial que, segundo a impetrante, caracteriza-se por omissão na apreciação de pedidos de desbloqueio de contas bancárias, não obstante a existência de acordo homologado entre as partes no processo originário.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, limitando-se a situações excepcionalíssimas, quando for voltado contra pronunciamento judicial teratológico, sem recurso específico e desde que não tenha transitado em julgado, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4. Eventuais questionamentos sobre prazo de cumprimento de determinações feitas pelo Juiz, mas executadas pela Secretaria, e consequente demora em seu diligenciamento, devem ser ventiladas nas vias ordinárias, por intermédio dos órgãos específicos e competentes para tanto (Corregedoria Geral da Justiça, Conselho Nacional de Justiça e Ouvidoria).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
: "1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial quando não evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A demora no cumprimento de determinações judiciais pela secretaria do Juízo não configura, por si só, ato teratológico ou abusivo que justifique a impetração do
writ
."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, 6º, § 5º, e 10; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no RMS: 73919 SP 2024/0254865-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024;
TJ-BA - MS: 80131878920218050000 2ª Vice Presidência, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/08/2022.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMPRESA IMPETRANTE
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.